Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706694-87.2019.8.07.0007 RECORRENTE: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP RECORRIDO: HILARIO VAZ E BRANQUINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. PROVIMENTO E INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL SEM MENÇÃO AO PARÂMETRO DA VERBA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PARA CORRIGIR EVENTUAL VÍCIO. TRANSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso em questão, a ação originária foi ajuizada pela parte executada em desfavor de patrono integrante do escritório de advocacia exequente. 2. A sentença proferida naqueles autos foi de parcial procedência da ação, tendo sido decretada a rescisão contratual, a condenação ao pagamento de alugueis e o direito de reintegração da posse por parte da construtora/executada, ora apelada. 3. Em face da sucumbência da parte requerida naqueles autos, houve condenação em seu desfavor ao pagamento das verbas sucumbenciais, tendo como parâmetro o valor dos alugueis; no entanto, o r. decisum foi reformado pela instância ad quem, que julgou improcedente a ação e inverteu os ônus de sucumbência, sem mencionar o parâmetro a ser utilizado. 4. Contra o acórdão que reformou a sentença, nenhuma das partes recorreu, a fim de ver sanado qualquer vício, não podendo, nesta via, haver modificação do título executivo judicial já transitado em julgado. 5. Uma vez escoado o prazo processual sem interposição de recurso contra o acordão, torna-se inadmissível qualquer discussão a respeito da condenação dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em respeito ao princípio da coisa julgada e da segurança jurídica. 6. Constatado que o título judicial objeto do cumprimento de sentença foi silente com relação ao parâmetro a ser utilizado na inversão dos honorários advocatícios, infere-se que há a manutenção do parâmetro utilizado na sentença; qual seja, o valor dos alugueis, ainda que eles não sejam mais devidos. 7. Afasta-se a tese de inexigibilidade do título executivo exposta na sentença, determinando-se a reforma do decisum. 8. Recurso provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido ofendeu os artigos 502, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, porque alterou a coisa julgada ao estabelecer o valor do aluguel, fixado em R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), como base de cálculo para os honorários advocatícios. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA (OAB/DF 9.036). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 502, 507 e 508, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assim se pronunciou no ID 11672517 - Págs. 1/4 acerca da suposta ofensa à coisa julgada, verbis: No caso em questão, verifica-se que a ação originária foi ajuizada pela parte executada/FORTEC CONSTRUTORA LTDA – EPP em desfavor de Adriano, integrante do escritório de advocacia exequente. A sentença proferida naqueles autos foi de parcial procedência da ação, tendo sido decretada a rescisão contratual, a condenação ao pagamento de alugueis e o direito de reintegração da posse por parte da construtora/executada, ora apelada. Em face da sucumbência da parte requerida/Adriano naqueles autos, houve condenação em seu desfavor ao pagamento das verbas sucumbenciais nos seguintes termos: “Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre os valores a serem pagos a título de aluguel em favor da autora, (alínea c), analisadas as diretrizes do art. 20, § 3o, do CPC.” Por sua vez, a condenação do requerido ao pagamento de alugueis se deu da seguinte maneira, senão vejamos: “c) condenar o requerido ao pagamento de 0,5% mensal do valor do contrato, o que corresponde a R$ 415,00, desde o recebimento do bem pelo réu (03/07/2008) até a imissão do requerente na posse, atualizados monetariamente pelo INPC a contar do primeiro dia útil subsequente ao mês de referência, e com incidência de juros de 1% ao mês, a contar da citação;”. Inconformado com o resultado do julgamento na ação originária, o réu/Adriano, integrante do escritório de advocacia exequente, interpôs recurso de apelação, o qual foi provido, havendo a inversão da verba sucumbencial outrora fixada, in verbis: “Ante o exposto, REJEITO as preliminares suscitadas e DOU PROVIMENTO ao recurso do réu para julgar improcedente o pedido de rescisão contratual. JULGO PREJUDICADO o recurso adesivo do autor. Inverto o ônus sucumbencial para condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença. Deixo de majorar os honorários fixados na primeira instância, eis que não houve sucumbência recursal.” Vê-se, portanto, que o título judicial objeto do cumprimento de sentença, embora tenha determinado a inversão da verba sucumbencial, foi silente com relação ao parâmetro a ser utilizado, inferindo-se, portanto, a manutenção do parâmetro utilizado na sentença; qual seja, o valor dos alugueis, ainda que eles não sejam mais devidos. Contra o referido acórdão, nenhuma das partes recorreu, a fim de ver sanado qualquer vício, não podendo, nesta via, haver modificação do título executivo judicial já transitado em julgado. Sobre o tema, disciplina o art. 502 do Código de Processo Civil: Art. 507. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Nesse raciocínio, uma vez escoado o prazo processual sem interposição de recurso contra o acordão, torna-se inadmissível qualquer discussão a respeito da condenação dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em respeito ao princípio da coisa julgada e da segurança jurídica. (...) Dessa forma, a inversão dos honorários advocatícios expressa no aresto deve ter como respaldo a soma do valor do aluguel, R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), a ser pago desde 03.07.2008, como estipulado na sentença, até a data de publicação do acórdão, que, ao modificar a sentença, cessou a obrigação de pagamento da referida verba. É inegável, portanto, que a inversão das conclusões daquele colegiado encontra óbice no verbete sumular 7 do STJ, por ser indispensável o reexame do contexto fático-probatório dos autos. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA (OAB/DF 9.036). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015